Tribunal: TJSP
Processo: 0038169-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Roubo e corrupção de menores. Art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o - A, inciso I, do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, em concurso material, na forma do art. 69 do CP. Pretensão de concessão da liberdade provisória, com base nos atributos pessoais da paciente, bem como na recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Saúde CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração de que a

Ementa:
Habeas corpus. Roubo e corrupção de menores. Art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o - A, inciso I, do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, em concurso material, na forma do art. 69 do CP. Pretensão de concessão da liberdade provisória, com base nos atributos pessoais da paciente, bem como na recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Saúde CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração de que a paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Processo no 0038169-61.2020.8.26.0000 voto no 15423
Registro: 2020.0000965101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038169-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente BIANCA DINIZ LIMA e Impetrante EMERSON RUAN FIGUEIREDO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Processo no 0038169-61.2020.8.26.0000 voto no 15423
Habeas Corpus Criminal no 0038169-61.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos/DEECRIM/UR9
Impetrante(s): Emerson Ruan Figueiredo da Silva
Paciente(s): Bianca Diniz Lima
Voto n.o 15423
Habeas corpus. Roubo e corrupção de menores. Art. 157, §
2o, incisos II e V, e §2o - A, inciso I, do CP e art. 244-B da
Lei 8069/90, em concurso material, na forma do art. 69 do
CP. Pretensão de concessão da liberdade provisória, com
base nos atributos pessoais da paciente, bem como na
recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Saúde
CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração de que a
paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos
da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19
por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de BIANCA DINIZ LIMA, alegando, em síntese, que a paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo das Execuções Criminais da
Comarca de São José dos Campos.
Alega o impetrante que a paciente encontra-se presa desde 27
de junho de 2019, e foi condenada como incursa no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código, duas vezes, c.c. art. 244-B, “caput” do ECA, à pena de 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão.
Afirma que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12
(doze) anos de idade que necessitam de auxílio materno. Alega que em razão da
pandemia do Covid-19, a paciente apresentou pedido de concessão de prisão
domiciliar o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Diz que a prisão da
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Processo no 0038169-61.2020.8.26.0000 voto no 15423
Assevera que conforme recomendação 62/2020 do CNJ, a
paciente encontra-se inserida no contexto de presas que podem ser beneficiadas com
a redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus CONVID-19.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da
prisão domiciliar em favor da paciente (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/43) e vieram as
informações (fls. 46/59).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer opinando
pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
62/6.5).
É o relatório.
Consta da denúncia, fls. 20/21, que no dia 30 de outubro de
2013, na Rua Dom Bosco, nas imediações do no 1, Centro na cidade de Cruzeiro, a
paciente na companhia de Mateus Celso Santos do Carmo, juntamente aos
adolescentes N. da S. D. e J. de O. X., em concurso de agentes, caracterizado pela
unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito de todos,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) telefone
celular marca Motorola, 01 (uma) bolsa e uma blusa pertencentes à vítima Thaina
Oliveira Hora e 01 (um) telefone celular, além da quantia de R$10,00, pertencentes a
vítima Thaina Pellegrini Salgado Ribeiro.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, a paciente e os outros dois comparsas, Mateus Celso Santos do Carmo e
Mateus da Silva Diniz, corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes
acima citados. Extrai-se que Mateus Celso Mateus da Silva e B. e J. abordaram as
vítimas na rua supracitada, sendo que o primeiro portava uma arma de fogo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Processo no 0038169-61.2020.8.26.0000 voto no 15423
mediante grave ameaça, subtraíram os objetos descritos acima. A adolescente N.
ficou vigiando em uma esquina, para que a ação se concluísse.
Tem-se que na delegacia de polícia as vítimas identificaram
Mateus Celso Santos do Carmo em uma fotografia, sendo que todos confessaram a
prática do roubo.
Assim, os roubadores foram denunciados como incursos no
artigo 157, §2a, inciso I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90, na
forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Nesse contexto, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo das
Execuções Penais a concessão de regime aberto em decisão bem fundamentada e que
deve ser mantida.
Como é cediço, o habeas corpus destina-se a amparar o
direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra no
presente caso.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em
regime semiaberto, como no caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à
população é no sentido de haver confinamento.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada,
bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e
o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Processo no 0038169-61.2020.8.26.0000 voto no 15423
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que
justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de BIANCA DINIZ LIMA.
Reinaldo Cintra
Relator